Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 1.1 Na responsabilidade objetiva, conquanto não se indague sobre a existência de culpa, resta indispensável a demonstração do ato lesivo, dano experimentado, bem como nexo causal entre estes. 1.2 Ademais, na reponsabilidade objetiva, consideram-se excludentes do nexo causal, nos termos do § 3o do art. 12 do CDC, a prova de que o produto não foi colocado no mercado, a prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.1.3 Sobre a culpa exclusiva do consumidor, ressalte-se que a isenção de responsabilidade se dá quando restar provada que a causa do dano foi estranha à conduta do fornecedor do produto, sendo cabível quando, por exemplo, for demonstrado o mau uso do produto pelo consumidor.

2. Verifico que a discussão objeto dos presentes autos é essencialmente técnica e está compreendida em área de conhecimento especializada e estranha ao contexto meramente jurídico, exigindo-se prova pericial para o seu deslinde, uma vez que o julgador não detém conhecimento científico para se debruçar sobre questões de elevada complexidade. 2.1 Feitas essas considerações, importa ressaltar que a parte autora, ora apelante, não pugnou pela realização da perícia judicial, tendo apenas pleiteado a oitiva de prova testemunhal atraindo para si a comprovação cabal de suas alegações.

3. Não restou demonstrado pelo apelante defeito preexistente no produto em questão, havendo indicação de mau uso do equipamento, tampouco fora produzida prova irrefutável de que todos os cuidados necessários a sua correta utilização teriam sido empregados pelo autor/apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.